Tribunal: TJDFT
Processo: 0747327-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747327-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHAEL FERREIRA DE BRITO IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA em favor de MICHAEL FERREIRA DA BRITO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Relata que o paciente responde preso ao processo n. 0727561-12.2025.8.07.0001, em que é acusado da prática do crime de tráfico de drogas. Aduz que no curso da instrução o juízo deferiu a quebra de sigilo telefônico do paciente, mas os laudos ainda não foram juntados ao processo, embora tenham sido solicitados com urgência na audiência de instrução, realizada em 23/9/2025. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ressaltando que o paciente está preso há seis meses, desde 27/5/2025, à espera da vinda dos laudos para que o feito seja sentenciado. Ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente, a indicar que outras medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a dignidade do paciente, permitindo-o trabalhar para prover o sustento da sua família. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. DECIDO. A legalidade da prisão preventiva do paciente foi apreciada no Habeas Corpus n. 0725619-45.2025.8.07.0000, entendendo o colegiado pela adequação da medida ante seu histórico criminal e reincidência específica no crime de tráfico de drogas. O acórdão apresenta a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, alegando ausência de provas quanto à participação do paciente no tráfico de entorpecentes, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, demonstrando a presença de elementos concretos que indicam materialidade e indícios de autoria. 4. O paciente possui condenações anteriores, evidenciando reincidência específica e risco de reiteração delitiva, circunstância que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. A estreita via do habeas corpus não admite a valoração probatória, sendo suficiente, para fins de manutenção da prisão preventiva, a presença de indícios consistentes de autoria e de materialidade. 6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, tendo em vista o histórico criminal do paciente, não tendo sido demonstradas condições pessoais favoráveis suficientes para autorizar a substituição da prisão. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada.” (Acórdão 2019542, 0725619-45.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) A defesa, nesta nova impetração, não apresenta qualquer alteração na situação fática do paciente que autorize a revisão da prisão preventiva, limitando-se a alegar excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que Michael está preso há seis meses e o processo encontra-se parado, aguardando a juntada de laudo pericial. Em consulta aos autos de origem, verifico que a questão não foi submetida ao crivo do juízo, representando, assim, supressão de instância, o que impede o exame da matéria por este tribunal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 19:19:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator